Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-28.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000808-28.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARTA OLIVEIRA TRABUCO

Advogado(s)
:
ELAINE MUNIZ DA SILVA DE SOUZA

APELADO: JUCELIO BISPO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NEIRIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de reintegração de posse, ao fundamento de ausência de prova da posse anterior e do esbulho pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto:
(i) à suposta inexistência de vínculo hereditário entre os embargados e a antiga proprietária do imóvel;
(ii) à alegada confusão quanto à relação de parentesco entre os doadores do imóvel e a falecida Maria Bernarda;
(iii) à validade da doação apresentada;
(iv) à ausência de análise de provas relativas à posse da embargante.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, concluindo que a autora não comprovou a posse anterior nem o esbulho, elementos essenciais à ação de reintegração de posse.
4. A decisão não se fundamentou na condição de herdeiros dos réus, tampouco reconheceu validade da doação como prova de posse, razão pela qual não há erro material a ser corrigido.
5. A alegação de confusão de identidade entre os doadores e a falecida não altera os fundamentos do julgado, centrados na ausência de comprovação da posse.
6. O recurso revela pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC.
7. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.481.909/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.12.2019; STF, EDcl no RE 199.465/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 22.06.1999.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível nº
8000808-28.2023.8.05.0039,
de Alagoinhas
,
em que é embargante
JUCELIO BISPO DE OLIVEIRA

e embargado
MARTA OLIVEIRA TRABUCO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

A
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
apenas para declarar a suspensividade das verbas sucumbenciais, por ser a parte beneficiária da gratuidade,

pelas razões a seguir expendidas.